Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717614-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILSON DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIAO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WILSON DA CONCEIÇÃO, contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do São Sebastião/DF que, nos autos no 0702581-07.2021.8.07.0012, decretou a prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que, em 11.05.2021, a ofendida registrou ocorrência policial em desfavor do ora paciente, seu ex-companheiro, alegando ter sido vítima de agressões físicas. Acrescenta que as medidas protetivas requeridas foram deferidas e os autos remetidos ao Ministério Público para ciência e eventual manifestação quanto ao suposto descumprimento das medidas. Diz que a Il. Promotora lançou manifestação no sentido que efetivamente havia medida cautelar vigente que proibia o paciente de se aproximar e manter contato com a vítima, contudo, consignou que não era o caso de se decretar a prisão preventiva, requerendo a aplicação da medida de monitoração eletrônica. Sustenta que, após a referida manifestação do Parquet, o d. Juízo apontado como coator proferiu despacho “afirmando que os fatos descritos na ocorrência policial são de extrema gravidade e que o monitoramento eletrônico seria insuficiente para conter as investidas do ora paciente contra a vítima”, determinando que fosse concedida nova vista dos autos ao Ministério Público para que ratificasse o requerimento de monitoração eletrônica ou requeresse o que entendesse de direito. Prossegue afirmando que, após o referido despacho, a representante do Parquet requereu a segregação cautelar do paciente, alterando-se, portanto, a manifestação anteriormente proferida, sem que houvesse qualquer notícia de fato novo que pudesse alterar a situação fática e pudesse impor a necessidade do encarceramento. Afirma que, no presente caso, violou-se o sistema acusatório, pois a única justificativa para a mudança do posicionamento ministerial foi o despacho do d. Juízo a quo, que discordava acerca da desnecessidade da prisão. Aduz que a “percepção da gravidade do delito pela Magistrada de origem foi o que impulsionou o novo requerimento do Ministério Público, ficando evidente que o pedido de decretação da prisão preventiva se tratou, em verdade, de decorrência direta do entendimento pessoal da douta Magistrada e consiste, em via transversa, em decretação da prisão preventiva de ofício”. Pugna, portanto, pela concessão de pedido de liminar, ao argumento que a situação em exame consiste em manifesto constrangimento ilegal, pois a prisão foi decretada sem que houvesse requerimento espontâneo do Ministério Público, mas apenas em decorrência de provocação direta e expressa do Juízo de origem. Pede, ao final, que seja deferida a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito, requer a concessão da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta dos documentos que instruem o writ que, nos autos de no 0702581-07.2021.8.7.0012, em 14.05.2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e segurança da vítima, nos seguintes termos: (...) Em 14 de fevereiro de 2021, a ofendida Tatiana Dos Santos Silva registrou a OP no 1.000/2021 – 30a DP, noticiando a prática de lesões corporais por parte de seu ex-companheiro (autos no 0702012-06.2021.8.07.0012). Na ocasião, a ofendida narrou que “foi amasiada do autor durante aproximadamente 2 anos, sendo que não tem filhos em comum. Há duas semanas atrás, a declarante pediu o término da relação, pois WILSON estava muito agressivo estava a agredindo fisicamente e verbalmente constantemente, todavia, não quis registrar ocorrência na Delegacia por medo do autor. Que na data de hoje, por volta das 7h, foi levar suas coisas na casa de WILSON, pois o casal estava reatando a relação. Quando chegou no local, viu WILSON mantendo relações sexuais comum amigo dele e duas outras mulheres. Ao presenciar tal situação, a declarante ficou nervosa e se exaltou, questionando o que estava acontecendo. Ato continuo, WILSON já começou a agredir a declarante com socos e chutes, e também tentou enforcá-la. As agressões geraram um roxo em seu olho direito e calos em sua cabeça. Além disso, a declarante está com dores no corpo todo. Que as pessoas que estavam "transando" com WILSON, tentaram conter as agressões, sendo que a declarante saiu correndo e foi pra casa de sua genitora. A declarante não sabe quem são essas pessoas”. Em razão desses fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do ofensor, consistentes em: a) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; b) proibição de aproximação, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metro de distância (fls. 22/23 e 25/28 do ID no 91359936). O ofensor foi intimado da decisão no dia 22 de fevereiro de 2021 (fls. 31 do ID no 91359936). Costa do laudo pericial juntado às fls. 16/17 do ID no 91359936 que a ofendida restou lesionada em razão das agressões perpetradas pelo ofensor. Ocorre que, no dia 11 de maio de 2021, a ofendida registrou a ocorrência 2.560/2021, na qual afirma ter sido agredida novamente pelo ofensor, que ficou lhe esperando na porta de uma festa e desferiu golpes de faca em seu desfavor, causando lesões corporais (ID no 91270896). Ouvida em sede policial, disse que “conviveu maritalmente com Wilson por dois anos, porém não tiveram filhos; Que no dia de hoje 11/05/2021, estava em uma festa, solicitou um motorista de UBER para que a levasse à casa e estava dirigindo-se ao local de partida (ao lodo do mercado Brandão) quando de repente seu ex-companheiro Wilson apareceu e a atacou com uma faca; Que foram vários golpes, porém a declarante colocou as mãos para defender-se e teve alguns cortes nas mão; Que o motorista do UBER apareceu e a declarante entrou dentro do veículo e dirigiu-se a esta Delegada; Que não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-companheiro; Que tem outra ocorrência registrada no início do ano em desfavor de WILSON com a mesma natureza; Que já foi agredida fisicamente pelo autor, porém não se recorda da data; Que não tem interesse no programa casa abrigo”. Em razão deste novo episódio de violência, foram deferidas novas medidas protetivas de urgência (ID no 91346374). Em manifestação de ID no 91762861, atento à gravidade dos fatos e ao renitente descumprimento das medidas protetivas, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do ofensor. Verifica-se dos documentos que instruem o pedido indícios suficientes do descumprimento das medidas protetivas aplicadas e das quais o ofensor tinha consciência, além de indicativos de novos crimes pelo ofensor e, portanto, de perpetuação da vítima em um ciclo de violência. O representado, além de ignorar as restrições de aproximação e de contato com a vítima, praticou novas agressões contra ela, incutindo-lhe ainda mais sofrimento e receio por sua vida. Esse cenário revela a gravidade do caso concreto, pois, não obstante as medidas protetivas aplicadas para a proteção da vítima, o agressor as ignorou e perseverou nas violências contra a ex-companheira, situação que caracteriza violência psicológica e demonstra a insuficiências das providências até o momento adotadas para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida. A prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena; além disso, se perfaz com a demonstração da presença dos pressupostos e de algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Constituem pressupostos da prisão a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. A probabilidade da ocorrência das violências físicas, psicológicas e morais em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como do descumprimento da decisão judicial que fixou medidas protetivas, é sugerida pelos registros policiais no 1.000/2021 e no 2.460/2021, pela cópia dos autos no 0702012-06.2021.8.07.0012 (ID no 91359929), pelas declarações extrajudiciais da ofendida e pelo laudo pericial de fls. 16/17 do ID no 91359936. A periculosidade da liberdade do agente é extraída da notícia da prática habitual de agressões em âmbito doméstico e do comportamento violento frequente do representado ao longo da relação com a vítima e mesmo após a intervenção judicial com a concessão de medidas protetivas, em face da violação das medidas restritivas e da perpetuação de violências contra a ex-companheira, situação que demonstra a manutenção da ofendida nesse ciclo de violência e comprova a insuficiências das providências protetivas. Pelo que se extrai da ocorrência registrada mais recentemente, há indícios de que o ofensor planejou uma emboscada para pegar quando ela saísse de uma festa. Assim que ela saiu do estabelecimento para pegar um UBER, atacou-lhe com faca, desferindo vários golpes e causando lesões corporais. Relativamente aos fundamentos da segregação cautelar, verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois as condutas de WILSON DA CONCEIÇÃO, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas e prosseguir no comportamento violento contra a ex-companheira, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. As medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no art. 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (art. 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (art. 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, a Lei no 12.403/2011 acrescentou ao inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal a admissão da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes dolosos cometidos em contexto de violência doméstica. Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica e a continuidade do comportamento agressivo do representado, verifica-se que a liberdade dele representa sério perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas descumpridas pelo ofensor. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a vítima, notadamente em face da não aceitação da separação. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostrarem satisfatórias, pois nem mesmo o monitoramento eletrônico poderia garantir a segurança da vítima, pois o ofensor poderia tentar manter contato em local distante da residência dela, como ocorreu na hipótese pertente, em que há elementos concretos de que o ofensor emboscou a ofendida quando ela saía de uma festa e desferiu em desfavor dela vários golpes de faca, causando diversas lesões corporais em suas mãos. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Por fim, vale destacar que não há lugar para a invocação do disposto no artigo 4o, III, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que preleciona que, por conta da pandemia que assola o país, a decretação de nova prisão preventiva só deve ser levada a efeito em caso de estrita necessidade. Isso porque, conforme restou esclarecido, não há alternativa à custódia cautelar num caso como este, em que o agressor doméstico se mostra renitente, ousado, destemido e, portanto, capaz de causar males maiores à vítima, inclusive feminicídio. Desse modo, por não vislumbrar a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresenta-se a custódia cautelar como medida necessária e adequada, razão pela qual decreto a prisão preventiva de WILSON DA CONCEIÇÃO (filho de Maria da Conceição, nascido aos 08/03/1992, natural de Rondon do Pará/PA, RG no 0365100920089 – SSP/MA e CPF no 058.504.173/38), com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006. (ID 26116392. Grifo nosso). Em que pesem as alegações da impetrante, o que se observa é que, conforme manifestação de ID 26116390, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do paciente, diante da insuficiência de medidas cautelares diversas para o resguardo do sossego e da integridade física e psíquica da vítima. A prisão preventiva do paciente encontra-se justificada em elementos concretos de periculosidade, evidenciados, sobretudo, pelo apontado descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente, que aguardou a saída da vítima de uma festa e a surpreendeu portando uma faca e partindo para cima dela. Em exame preliminar, verifica-se, portanto, que a decisão constritiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, notadamente diante da atitude do paciente, que teria descumprido as proibições impostas pelo Judiciário e das quais foi devidamente intimado. Diante dessas das circunstâncias, a princípio, verifica-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua ex-companheira. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente, o que indica o seu destemor diante da atuação estatal, visto que, mesmo intimado da proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, voltou a praticar novas condutas em desfavor da ex-companheira. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva encontra amparo na periculosidade do paciente e na sua persistência em investir contra a ex-companheira. Portanto, em análise perfunctória, entendo que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo a quo as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 02 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR